Tribunal: TJMT
Processo: 1052133-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052133-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 453.200.121-87 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIROS. CONSUMIDORA QUE BAIXOU APLICATIVO QUE PERMITIU O ACESSO DOS FRAUDADORES. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o consumidor atendeu ligação telefônica e seguiu as orientações dos fraudadores, efetuou o download de aplicativo para acesso remoto, o que permitiu o acesso dos terceiros fraudadores a sua conta bancária, não há como responsabilizar a instituição financeira pelos fatos narrados.

Se o Recorrido não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia.

Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, não deve haver a restituição de valores, tampouco, indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1052133-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marlene Oliveira dos Santos

Recorrido(s):

Mercadopago com Representações LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
OPINO por julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
Confirmar
a tutela liminar concedida nos autos;

2 –
Obrigar
a Promovida Mercado Pago.com a desbloquear a conta de pagamentos da Autora, tomando-se as cautelas necessárias para garantir o acesso seguro da Autora, caso ainda não tenha sido feito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00.

A Reclamante, ora recorrente, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença deferindo-se a restituição do valor de R$ 1.689,81, a título de dano material, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

No presente caso, a Autora, ora Recorrente, alega, em síntese, ter recebido ligação, no 14/06/2023, de uma pessoa que dizia ser funcionaria do Banco questionando o agendamento de um PIX no valor de R$ 7.900,00, sendo orientada a realizar o “download” do aplicativo, após isso contatou que havia um PIX no valor de R$ 1.689,81. Diz que ao perceber que o referido valor havia sido extraviados de sua conta digital no Mercado Pago, sem o seu consentimento, no mesmo dia entrou em contato imediatamente com a requerida através dos protocolos de atendimento no 178995658, com o objetivo de cancelar o PIX realizado por fraude. No entanto, os valores não foram devolvidos e sua conta permanece bloqueada.

Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que não possui nenhuma relação com os fatos narrados, haja vista que a ligação recebida pela autora não foi de seus prepostos do
Mercado Pago
. Aduz que não possui qualquer responsabilidade pelos supostos danos ocorridos com a Autora e que consta no boletim de ocorrência que ela realizou o download de aplicativo em seu aparelho celular, o qual permite o acesso remoto de terceiros, não tendo o Autora procedido com o dever de cautela.

Pois bem. Em que pese todos os transtornos suportados pela Autora, tenho que a instituição financeira Reclamada não possui qualquer culpa pelo evento noticiado.

Ao analisar o boletim de ocorrência, verifica-se que a própria autora informa ter realizado o
download
de aplicativo em seu aparelho celular, que se trata de aplicativo que concede acesso remoto a terceiros, portanto, resta claro que ela não foi diligente e nem precavida ao seguir instruções dadas por terceiros, em ligação telefônica desconhecida, resultando no acesso de fraudadores em suas contas bancárias e sendo perpetuada a fraude bancária (pix).

Deste modo, se a Autora não diligenciou antes de realizar o
download
de aplicativo que permite o acesso de terceiros aos dados particulares de seu aparelho celular, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020)”

Neste mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3o do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Assim, entendo que não pode ser imputada ao Banco Recorrido a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Recorrente, uma vez que esta deveria ter se certificado que se tratava de um contato por canal oficial da instituição financeira.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterado todos os termos da sentença recorrida. A Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024